Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706730-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO CARLOS COIMBRA RECORRIDO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA DESPACHO A parte ré juntou apenas o preparo no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos) e requereu o benefício da justiça gratuita, que não foi analisado no juízo de origem. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte ré, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a parte ré junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, o réu deverá recolher as custas sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator